Tribunal: TJSP
Processo: 2114499-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação das ações nominativas da extinta Cia Paulista de Estradas de Ferro – Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação e levantamento de depósitos – Pretensão prescrita – Depósito não reclamados há mais de 30 anos - Inteligência dos arts. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32 e 2028 do Código Civil – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114499-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ACCACIO
LOURIVAL DE MORAES (ESPÓLIO), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114499-65.2020.8.26.0000 -Voto no 32558
2
7a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2114499-65.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau: Laís Helena Bresser Lang
Agravante: espólio de Accacio Lourival de Moraes
Agravados: Fazenda do Estado de São Paulo e outros
Voto no 32558
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Desapropriação das ações
nominativas da extinta Cia Paulista de Estradas de Ferro Recurso
contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação e
levantamento de depósitos Pretensão prescrita Depósito não
reclamados há mais de 30 anos - Inteligência dos arts. 1o do
Decreto-lei n. 20.910/32 e 2028 do Código Civil
Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto pelo espólio de Accacio Lourival de Moraes, contra
decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara da Fazenda Pública da Capital, que
nos autos da desapropriação das ações nominativas da extinta Cia Paulista de
Estradas de Ferro, indeferiu o pedido de habilitação de Horione Candido Mani,
sem extinguir o processo.
Requer o inventariante que seja deferido o pedido de
habilitação e o levantamento de valores depositados no Banco do Brasil em nome
de Accacio Lourival de Moraes. Alega que não teve oportunidade de se
manifestar sobre a prescrição e que há nulidade nos autos da desapropriação
porque houve citação do titular das ações desapropriadas depois que ele havia
falecido, além de ter sido expedido edital sem que antes houvesse tentativa de
localização para citação pessoal. E sendo assim, aduz a nulidade da sentença e
atos praticados na ação expropriatória no 0033499-81.1961.8.26.0053, o que
obsta o início da contagem do prazo prescricional. Alega que o espólio possui
direito o levantamento dos valores depositados na ação de expropriação e que
não houve vacância, tampouco prescrição do direito ao depósito judicial, não se
presumindo a renúncia ou abandono.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114499-65.2020.8.26.0000 -Voto no 32558
3
Indeferida a concessão de efeito suspensivo (fls.
257/258), vieram aos autos a contraminuta da Fazenda do Estado (fls. 264/271).
É o relatório.
Em análise da decisão agravada, verifica-se que o
inventariante pretende o levantamento de valores em nome do espólio e Accacio
Lourival de Moraes, referentes à indenização pelas ações da extinta Cia Paulista
de Estradas de Ferro.
Entendo que o indeferimento da habilitação foi
corretamente decidido em primeiro o grau, pois conforme bem analisado pela
magistrada não houve a partilha no processo de inventário 1104481-
95.2017.8.26.0100, sendo certo que após a expedição do alvará autorizando a
distribuição de habilitação de crédito, houve o arquivamento do inventário por
falta de andamento pelo inventariante, que sequer trouxe aos autos a certidão de
óbito, tendo o inventário sido abandonado.
No entanto, as questões levantadas nos autos devem
ser resolvidas pelo instituto da prescrição.
Como se verifica na decisão agravada cujo trecho
passo a transcrever:
Não bastasse isso, temos que a presente pretensão é
apresentada 37 anos depois de registrado o acórdão
que decretou a desapropriação, em favor da Fazenda
do Estado de São Paulo, das ações da extinta Cia
paulista de Estradas de Ferro (o acórdão foi registrado
em 31/03/1981 - fls. 480). Em 30/05/1985, houve a
publicação no Diário Oficial de Edital para fins do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114499-65.2020.8.26.0000 -Voto no 32558
4
34, do Decreto no 3365/41. Nesta publicação, deu-se
ciência de que os acionistas eram expropriados e
credores de valores em decorrência da desapropriação
de no 0033499-81.1961.8.26.0053. Referido edital tem
a função de dar publicidade não só para eventuais
interessados
impugnarem
o
crédito
de
algum
expropriado, mas também para que os sucessores e
herdeiros se habilitem ao crédito. Portanto, considero
que a data de 30/05/1985 é o termo inicial dos prazos
civis para fins de verificação de prescrição, renúncia e
abandono do crédito. Sabe-se que toda e qualquer
pretensão em face da Fazenda Pública prescreve em 5
anos, nos termos do art. 1o, do Decreto 20.910/32.
Assim, uma primeira análise, poderia nos levar a
concluir que, em 30/05/1990, prescreveria a pretensão
executiva. Ocorre que foram realizados depósitos em
nome da autora de 02/01/1987 a 30/12/1993, então
não seria propriamente o caso de prescrição da
pretensão executiva, porque a rigor, a execução se
extinguiu pelo pagamento. Ocorre que os valores
depositados em juízo não podem ficar à disposição do
credor ad eternum, pois isso acabaria por significar na
imprescritibilidade do direito de crédito. Ora, a
prescrição é a regra no nosso Ordenamento, de modo
que, para haver a imprescritibilidade de algum direito, é
necessária disposição legal expressa nesse sentido, a
exemplo dos incisos XLII e XLIV do art. 5o e do art.
231, §4o, todos da Constituição Federal, e não há
nenhum dispositivo legal que preveja a imprescritibilidade de direitos sobre créditos
correspondentes a valores depositados em juízo.
Significa, portanto que os direitos decorrentes também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114499-65.2020.8.26.0000 -Voto no 32558
5
se sujeitam à prescrição, ou seja, a realização de
negócios jurídicos como a cessão de direitos ou
mesmo o simples pedido de levantamento de valores
depositados em juízo não podem ocorrer a qualquer
tempo; deve ser observado o prazo prescricional, até
porque é sabido que o direito não socorre aos que
dormem (dormientibus non succurrit jus). Tendo em
vista que o direito ao crédito foi constituído com o
trânsito em julgado do acórdão, o termo inicial da
prescrição dos direitos relativos aos créditos das ações
nominativas corresponde justamente ao trânsito em
julgado da desapropriação, o que ocorreu em 1981.
Tendo em vista que o direito ao crédito foi constituído
com o trânsito em julgado do acórdão, o termo inicial
da prescrição dos direitos relativos aos créditos das
ações nominativas corresponde justamente ao trânsito
em julgado da desapropriação, o que ocorreu em 1981.
Como a constituição do crédito ocorreu na vigência do
código civil de 1916, devemos verificar se o prazo
prescricional se enquadra na regra de transição do art.
2.028, do CC atual (Serão os da lei anterior os prazos,
quando reduzidos por este Código, e se, na data de
sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da
metade do tempo estabelecido na lei revogada).
Quando da entrada em vigor do CC 2002, em janeiro
de 2003, já havia transcorrido 21 anos e, considerando-
se o maior prazo prescricional previsto no CC de 1916
(30 anos), em janeiro de 2003 já havia transcorrido
mais da metade do prazo (15 anos) e por isso, o prazo
prescricional deve ser o do CC de 1916. O CC de 1916
estabelecia em seu art. 179, que os casos de
prescrição não previstos naquele Código seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114499-65.2020.8.26.0000 -Voto no 32558
6
regulados, quanto ao prazo, pelo art. 177. Este artigo,
por sua vez, dispunha que "as ações pessoais
prescrevem ordinariamente em trinta anos, a reais em
dez entre presentes e, entre ausentes, em vinte,
contados da data em que poderiam ter sido propostas".
Assim, ainda que se considerasse o prazo máximo de
30 anos, os direitos sobre as ações nominativas, em
especial o direito sobre o crédito decorrente da
desapropriação 361/61, prescreveram no ano de 2011.
Ora, a presente habilitação de crédito foi distribuída
somente em 2017, depois de transcorridos mais de 35
anos da constituição do crédito. Evidente, portanto,
que a pretensão se encontra prescrita, nos termos do
art. 177, do CC 1916, aplicado em decorrência da
regra contida no art. 2.028, do CC de 2002.
Ademais, não vislumbro nulidade no que tange à
forma adotada para cientificar os interessados acerca da desapropriação das
ações. E ainda que tal tese fosse viável, deveria ter sido sustentada em demanda
própria, não no bojo destes autos, decorridos mais de 30 anos.
Como corretamente apreciado em primeiro grau não há
que se falar em nulidade da cientificação:
Conforme já mencionado anteriormente, o edital
publicado em 30/05/1985, no Diário Oficial, serviu
também para dar ciência a possíveis herdeiros e,
portanto, não há como negar o conhecimento dos bens
aqui discutidos. Sem contar que, por ser o bem objeto
de litígio, não era um bem de difícil localização,
bastando que o inventariante tivesse requerido
certidões de distribuição de ações cíveis para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114499-65.2020.8.26.0000 -Voto no 32558
7
tivesse localizado a desapropriação em que figurava o
Sr. Accacio como expropriado. Importante ainda
lembrar que, pelo princípio da saisine, a herança se
transmite com a abertura da sucessão (art. 1.784, do
CC e art. 1572, do CC de 1916). Assim, mesmo que
fosse
afastada
a
prescrição
da
pretensão
de
levantamento dos valores, a propriedade do objeto da
cessão
(ações
nominativas)
extinguiu-se
pelo
abandono, nos termos do art. 1.275, III, do CC.
Depreende-se da análise cronológica efetivada pela
magistrada de primeiro grau que não há dúvidas de que a pretensão postulada
nos autos está prescrita.
Ressalte-se que a prescrição é elemento essencial à
estabilidade do sistema jurídico, não havendo, a priori, nenhum óbice à aplicação
deste instituto na seara das desapropriações.
Conforme ensina Washington de Barros Monteiro: “a
prescrição é indispensável à estabilidade e à consolidação de todos os direitos;
sem ela, nada seria permanente; o proprietário jamais estaria seguro de seus
direitos, e o devedor livre de pagar duas vezes a mesma dívida... Força
reconhecer, portanto, a indiscutível utilidade da prescrição, que se acha em
consonância com a equidade e com a moral, sendo sua existência absolutamente
indispensável em qualquer sociedade bem organizada” (Curso de Direito Civil,
volume I - Parte Geral, 39a edição, páginas331/333, Saraiva, 2003).
Também
não
vislumbro
óbice
às
providências
determinadas quanto aos valores depositados e que não foram reclamados
tempestivamente, tendo a julgadora reconhecido que a inércia do credor por
prazo tão significativo importa em reconhecimento da renúncia tácita ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114499-65.2020.8.26.0000 -Voto no 32558
8
Portanto, pelo meu voto, mantém-se a decisão
agravada que indeferiu o pedido de habilitação e levantamento dos depósitos,
tendo determinado a expedição de ofício à Municipalidade de São Paulo para que
tome ciência da decisão, considerando que os valores foram abandonados. E
caso não haja interesse do Município, correto o entendimento de que os contratos
de depósitos de bens de qualquer espécie se extinguem no prazo de 25 anos,
sendo certo que ultrapassado tal prazo, os bens depositados devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional e, passados mais 5 anos sem reclamação,
incorporam-se ao patrimônio nacional, conforme Lei no 2.313/1954 e Lei no
9.526/1997, que trata dos depósitos não reclamados até 1997.
E considerando que no caso concreto já se passaram
mais de 30 anos sem que os depósitos judiciais fossem reclamados fls. 34/42
(autos em primeiro grau), não vislumbro óbice à expedição de ofícios à Secretaria
do Tesouro Nacional e ao Banco Central para que tenham ciência e adotem as
providências necessárias.
No mais, sendo evidente a ocorrência da prescrição,
instituto sobre a qual o agravante teve oportunidade de se manifestar no bojo
deste recurso, aplicável ao caso o disposto nos artigos 1o do Decreto-lei n.
20.910/32 e 2.028 do Código Civil.
Por fim, entendo que a decisão que indeferiu o pedido
de habilitação e levantamento dos valores está devidamente fundamentada e não
deve ser modificada. Apenas quando evidente a ilegalidade da decisão
interlocutória, ou eventual desvio de finalidade, ou mesmo abuso de poder do juiz
ensejaria a substituição do juízo valorativo do juízo monocrático pela instância
recursal.
Salvo hipóteses de ilegalidade ou arbítrio manifestos,
ou de decisões de cunho teratológico, e para a salvaguarda de direitos individuais
ou coletivos, líquidos e certos, não cabe ao Tribunal ad quem a substituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114499-65.2020.8.26.0000 -Voto no 32558
9
juízo e da convicção do magistrado.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considero
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator